Tribunal: TJDFT
Processo: 0729691-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729691-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA, POLLYANA CUNHA TOBIAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defesa para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a possível perda de objeto do recurso, nos termos do parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 62209989). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator